Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VIOLAÇÃO AO SIGILO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos materiais suportados em razão do pagamento de boleto fraudado, decorrente do suposto acordo para quitação do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

2. Nas razões do recurso relata que celebrou com o réu um contrato de financiamento de veículo. Narra que o réu entrou em contato ofertando proposta de quitação do contrato, pelo valor de R$ 10.000,00. Afirma que aceitou a proposta e efetuou o pagamento do boleto enviado via WhatsApp, mas continuou recebendo ligações de cobrança. Sustenta que a fraude ocorreu em razão da falha na prestação de serviço do réu no dever de sigilo das informações pessoais e contratuais de seus clientes.

3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.

4. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

5. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

6. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).

7. Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto.

8. À vista desses esclarecimentos, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

9. No caso específico, a análise dos documentos constantes no processo, em especial, as tratativas realizadas WhatsApp (ID 31345206 que corresponde ao documento ID 31345170), corroboram com a tese do réu de que foi o autor quem entrou em contato por meio de canal não oficial, a fim de fazer uma proposta para quitação do contrato de financiamento.

10. Isso porque, conforme consta nas mensagens (ID 31345206), o contato inicial foi realizado pelo autor na quinta-feira (“Olá, Solicito informações”); seguida de resposta automática acerca das opções para atendimento (1: Quitação do contrato, 2: Segunda via de Boleto; 3: Antecipação de parcelas); ato contínuo o autor respondeu com a opção 1, identificou-se (“Boa tarde, Me chamo Éder Bruno, Portador do cpf ***); a seguir, informou: “Eu recebi uma proposta de emprego Na Bahia, Como dei de entrada 20 mil reais, Eu queria quitar o carro, Mas só tenho um valor de R$ 10.000,00 reais, Queria quitar urgente esse carro, Por que vou mudar de estado”.

11. Outrossim, nas mensagens de ID 31345170, página 6, consta que foram solicitados os dados do autor e do contrato (“Para que não ocorra quebra de sigilo bancário e possamos seguir o mapeamento do contrato, preencha as seguintes informações abaixo:, CPF do titular:, Valor original das parcelas:, Quantas parcelas foram feitas o financiamento:, Quantas parcelas pagas:, Vencimento original das parcelas:, Todos os dados são essenciais para que possamos fazer a análise de proposta, isso pode levar de 20 a 30 minutos”).

12. Verifica-se, ainda, conforme consta nas mensagens de ID 31345170, página 5, que apenas no dia seguinte, sexta-feira, o estelionatário, por meio do mesmo número utilizado pelo autor, entrou em contato com o autor (“Bom dia, Vamos encaminhar no whatsapp cadastrado”).

13. Importante consignar que as informações referentes à criptografia e indicação de que se trata de conta comercial (ID 31345206, pág. 1) são enviadas automaticamente aos usuários do WhatsApp, tão somente, no primeiro contato com referido perfil, de modo que não há verossimilhança nas alegações do autor.

14. Não bastasse isso, verifica-se que o autor não apresentou o print da tela do telefone com as chamadas recebidas ou qualquer outro documento que comprove que foi o suposto preposto do réu que, conhecendo seus dados pessoais e contratuais, entrou em contato em momento anterior as mensagens colacionadas.

15. Dessarte, à míngua de verossimilhança nas alegações de fato formuladas pelo autor, não há como acolher a tese recursal de que o réu entrou em contato com o autor para ofertar quitação do contrato de financiamento.

16. Certo é que meras alegações desacompanhadas de documentos ou qualquer elemento probatório não têm o condão de comprovar os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, CPC), o que inviabiliza o acolhimento da pretensão consistente na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais.

17. Irretocável, portanto, a sentença vergastada

18. Recurso conhecido e improvido.

19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.